Tribunal: TJSP
Processo: 0002113-76.2025.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Concurso formal, regime inicial, detração e indulto. Pleito defensivo de reforma da decisão para que seja reconhecido o concurso formal de crimes, com a alteração do regime inicial para o aberto, bem como para que seja feita a detração do tempo em que o sentenciado esteve em liberdade provisória ou, subsidiariamente, a concessão do indulto, com base no Decreto

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Concurso formal, regime inicial, detração e indulto. Pleito defensivo de reforma da decisão para que seja reconhecido o concurso formal de crimes, com a alteração do regime inicial para o aberto, bem como para que seja feita a detração do tempo em que o sentenciado esteve em liberdade provisória ou, subsidiariamente, a concessão do indulto, com base no Decreto 11.846/2023. Impossibilidade. Concurso material corretamente reconhecido na r. sentença e confirmado no v. acórdão. Período de prisão cautelar devidamente considerado no cálculo. Sentenciado que foi preso preventivamente, obteve liberdade provisória, sem imposição de medidas cautelares, e preso novamente quase 8 anos depois. Período em que esteve em liberdade não pode ser considerado como pena cumprida. Indulto que não foi objeto de análise na decisão atacada e não pode ser conhecido por esta instância - não conhecimento. Decisão mantida. Agravo conhecido em parte e, nesta, desprovido.